Tribunal: TJDFT
Processo: 0006624-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0006624-03.2017.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: João Victor Brazileu Spuri Embargada: Soraia Pereira Pessoa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por João Victor Brazileu Spuri (Id. 31342055) contra o acórdão (Id. 31189919) que negou provimento à apelação adesiva manejada pelo ora embargante e deu provimento ao recurso interposto pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator